Tribunal: CARF
Processo: 10120.727961/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727961/2016-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.463 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
RONILDO LUCIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 1988195 (fls. 06/07), expedido
em 09/09/2016, com base na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727961/2016-28
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.463 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727961/2016-28

I e art. 30, inciso II e §2o; e na Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II,
alínea “d”, em virtude da existência do seguinte débito em cobrança na Secretaria da Receita
Federal do Brasil:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/05), alegando, em síntese, que os débitos foram pagos no prazo legal,
em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado. Como principal
elemento de prova, apresentou cópia de CND emitida em 28/03/2016, fl. 08.
3.
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
ocorreu em 23/02/2015, ao passo que a interessada apresentou, tempestivamente, sua
manifestação de inconformidade em 05 de março de 2015 (fl. 21). Alega, em síntese, que o
débito se encontra com exigibilidade suspensa, visto que foi objeto de impugnação no processo
administrativo no 10120.727724/2016-67, ainda não encerrado.
4.
Em sessão de 26 de outubro de 2017, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 03-77.463 (e-fls. 34/38), vez que não houve a regularização
tempestiva do débito à luz da legislação do Simples Nacional.
5.
Cientificada da decisão em 13/11/2017 (e-fl. 40), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 43/44) em 12/12/2017, onde consigna que:

[...] realizou o pagamento do débito por meio do parcelamento de n° de processo 10120-
727.724/16-67, nesse sentido não há de se falar em exclusão do simples nacional, uma
vez, que os débitos se encontram com exigibilidade suspensa. Posto isso, o débito
titulado como GFIP-MULTA POR ATRASO, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) e a multa por atraso na entrega da GFIP, foram totalmente parcelados.
Destarte, Impugnamos o Auto de Infração supracitado, a empresa cumpriu com o
pagamento da multa por atraso das competências dos meses 01/2010 até a 06/2010, dos
valores espontaneamente com multa de mora, juros de mora e atualização monetária,
conforme cópia do pagamento em anexo.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.463 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727961/2016-28

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débito que a interessada contesta, relativo a não
pagamento de multa por atraso/falta de GFIP, código de receita 1107, período de apuração
31/12/2010, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
9.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.463 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727961/2016-28

Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.463 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727961/2016-28

[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
10.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 11/11/2016,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do ADE DRF/GOI no 1988195, ocorrida em
11/10/2016.
11.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o
débito foi impugnado sob o processo administrativo no 10120.727724/2016-67, estando,
portanto, com exigibilidade suspensa.
12.
Por sua vez, o r. voto condutor da decisão de 1a instância, bem enfrentou o
tema nos seguintes termos:
Segundo o Despacho decisório DRF/GOI no 478, de 10 de maio de 2017 acostado à
folha 22, a impugnação foi intempestiva. Desse modo, o débito não se encontrava com
exigibilidade suspensa. O citado Despacho decisório DRF/GOI no 478, de 2017
manteve a cobrança do débito, intimando o contribuinte a regularizá-lo no prazo de
trinta dias do recebimento da Intimação no 837/2017, conforme documentos de folhas
24 a 26.
Salienta-se, contudo, que o auto de infração impugnado no processo no
10120.727724/2016-67 é o de número 0120100.2015.4030874 (fl. 32), mediante o
qual foram lançadas as multas por atraso/falta de GFIP para as competências 01 a
06/2010. Vê-se, pois, que o período de apuração 31/10/2010 não foi abrangido por
esse ato de lançamento.
No tocante à regularização do débito, a consulta de fl. 19 mostra que os débitos
permanecem com saldo devedor após prazo para regularização, situação essa
mantida até 22/09/2017, data de consulta aos sistemas internos da Receita Federal
(fl. 33).
Assim, considerando que o crédito tributário se manteve exigível desde sua constituição
definitiva e que não foi regularizado até a data limite de permitida pela legislação
(11/11/2016), não assiste razão à empresa manifestante e, portanto, correta a exclusão
da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. (grifos nossos)
13.
Irresignada, em seu Recurso Voluntário, ora Recorrente sustenta que
realizou o pagamento do débito por meio do parcelamento (processo no 10120-727.724/16-67) e,
portanto, não há de se falar em exclusão do Simples Nacional.
14.
Ocorre que, o recibo da confirmação da negociação do pedido de
parcelamento é datado de 11/12/2017, ocasião em que foi realizado pagamento da 1a parcela.
Confira-se:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.463 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727961/2016-28

15.
Conforme já elucidado supra, de acordo com a legislação do Simples
Nacional, o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas encerrou-se em
11/11/2016.
16.
Assim sendo, como o débito que motivou a exclusão da ora Recorrente do
Simples Nacional não foi regularizado em tempo hábil, cabível a manutenção do ADE
DRF/GOI no 1988195.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital